Tribunal: TJMT
Processo: 0006020-81.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006020-81.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE - CPF: 060.769.021-67 (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE ANDRADE VICENZI (APELANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (ASSISTENTE), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Abordagem policial. Ingresso domiciliar sem mandado. Legalidade das provas. Condenação mantida.

I.

Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

2. A defesa sustenta a nulidade das provas, alegando ilicitude da abordagem policial e do ingresso domiciliar sem mandado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve legalidade na abordagem policial e no ingresso domiciliar sem mandado; e (ii) verificar a admissibilidade das provas obtidas utilizadas na ação penal.

III. Razões de decidir

4. A abordagem policial foi precedida de monitoramento prévio, indicando a prática do tráfico de drogas pelo apelante.

5. O ingresso na residência ocorreu em contexto de flagrante delito, com a apreensão de entorpecentes e demais elementos indicativos da comercialização ilícita, o que justifica a legalidade da diligência, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 301 do CPP.

6. As provas produzidas são válidas e suficientes para a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O ingresso domiciliar sem mandado é válido em caso de flagrante delito e fundadas razões indicativas da prática criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 301 e 303; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1009076-76.2022.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 1001050-85.2021.8.11.0047, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.11.2024; TJMT, N.U 1026343-96.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dhyonatan Moacir de Andrade
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Irresignada, a defesa sustenta a nulidade das provas que fundamentaram a condenação, alegando que a abordagem policial e a entrada na residência do réu ocorreram sem justificativa legal, embasados unicamente em denúncia anônima, sem prévia investigação ou situação de flagrante delito, razão pela qual requer a absolvição do apelante – Id. 262810846.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a legalidade da abordagem e do ingresso domiciliar, alegando fundadas suspeitas de tráfico confirmadas por monitoramento prévio e flagrante delito, com apreensão de droga e arma, o que autorizaria a busca sem mandado, requerendo o desprovimento do recurso – Id. 262810848.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo, sustentando a legalidade da abordagem e a validade das provas – Id. 255748198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Consta dos autos do Inquérito Policial n. 86.4.2020.12098 (I.P. 272/2020) (Id. 262810291) que, em 14/04/2020, policiais militares receberam denúncia anônima acerca de suposto tráfico de drogas realizado pelo apelante, Dhyonatan Moacir de Andrade.

De acordo com os registros, ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o investigado e procederam à abordagem. Durante a revista pessoal, encontraram porção de entorpecentes em sua posse, bem como indícios de sua comercialização, a exemplo da forma de acondicionamento e de mensagens em seu aparelho celular.

Em seguida, o entorpecente foi apreendido, lavrou-se o boletim de ocorrência e a autoridade policial foi comunicada, instaurando-se inquérito para apuração dos fatos.

Os elementos de convicção, como o boletim de ocorrência, depoimentos policiais e laudo de constatação da droga e demais provas constantes dos autos, serviram de base para a denúncia oferecida pelo Ministério Público, imputando ao réu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Concluída a instrução, sobreveio sentença julgando procedente o pedido disposto na denúncia e condenou o apelante a cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de quinhentos dias-multa.

Contudo, a defesa sustenta a nulidade das provas, alegando que a ação policial teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem fundadas razões que justificassem a intervenção, tornando ilícita a obtenção dos elementos de prova.

Por outro lado, o Ministério Público argumenta que havia elementos concretos que legitimavam a diligência, tais como monitoramento prévio e a apreensão inicial da droga em poder do investigado, configurando situação de flagrante delito e autorizando a busca sem mandado.

Assim, o cerne da controvérsia reside na legalidade da abordagem policial e da posterior busca domiciliar, que resultaram na apreensão de entorpecentes, bem como a admissibilidade das provas para eventual manutenção ou reforma da condenação.

Todavia, entendo que assiste razão ao
parquet
. Explico.

Em síntese, a denúncia (Id. 262810297) apresenta o seguinte contexto fático:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de abril de 2020, por volta das 19h30 em residência particular, localizada na rua Projetada 11, n°04, bairro Adriano Leitão, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados
DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE
, vulgo “Tcholze”
trouxe consigo e tinha em depósito
, para fins de comercialização, 05 porções — tabletes contendo 269,g (duzentos e sessenta e nove gramas) de substância entorpecente Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, bem como 01 (uma) porção contendo 13,9 (treze gramas e nove decigramas) de substância denominada cocaína sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que o denunciado
DHYONATAN
estava comercializando drogas em sua residência.

Diante de tais informações, os militares realizaram monitoramento do local, oportunidade em que visualizaram o imputado em frente sua casa. Realizada busca pessoal, foi encontrado em sua posse 01 (uma) porção de maconha.

Em continuidade às diligências, os policiais adentraram na casa do denunciado, local em que encontraram o usuário
DOUGLAS
. Ademais, os policiais localizaram no armário da sala meio tablete de maconha; 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, bem como a quantia de R$ 185 (cento e oitenta e cinco reais) em dinheiro.

Conforme laudo preliminar, a droga encontrada em poder do denunciado totalizou 269g (duzentos e sessenta e nove gramas) de maconha e 13,9 (treze gramas e nove decigramas) de cocaína, que seria comercializada por ele.

(...)”

Diante das informações recebidas pelos policiais, corroborada com informações prévias acerca do comércio de drogas no local
, constatou-se a presença do apelante em frente à residência, momento em que se procedeu à abordagem e à busca pessoal, culminando na apreensão de substâncias entorpecentes em sua posse.

Tais elementos, em seu conjunto, constituíram fundamento suficiente para autorizar a realização da busca pessoal do suspeito.

Sendo assim, diante de circunstâncias concretas que evidenciam a plausibilidade do delito (fundadas suspeitas, monitoramento prévio, apreensão de substâncias, entre outros elementos que ratifiquem a notícia
criminis
), não há que se falar em nulidade da prova produzida.

Além disso, o Código de Processo Penal dispõe expressamente que
“(...) as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
(art. 301, CPP), bem como estabelece que nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto esta não cessar (artigo 303, CPP), tal
, como ocorre no tráfico de drogas, possibilitando a atuação policial sem a necessidade de mandado judicial, desde que observados os requisitos de fundada suspeita e a legalidade da intervenção.

Ressalta-se ainda que, embora a mera denúncia anônima, isoladamente, não seja bastante para legitimar a entrada na residência do suspeito, a constatação de fundadas razões no local – a exemplo da apreensão de porção de droga em poder do investigado, aliada à forma de acondicionamento e as mensagens que indicavam a comercialização de entorpecentes – caracteriza situação legítima para o ingresso domiciliar, dispensando prévia ordem judicial.

Trata-se, pois, conforme dito anteriormente, de crime permanente, que autoriza a diligência policial imediata, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

Aliás, este é o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante exemplos recentes de jurisprudência,
in verbis
:

“É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial, desde que haja fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito.”
(N.U 1009076-76.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“A busca domiciliar é válida em casos de crime permanente, independentemente de mandado judicial, quando há fundadas razões para o ingresso policial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.”
(N.U 1001050-85.2021.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“A validade de busca domiciliar depende da demonstração de indícios concretos que fundamentem a medida, mesmo quando iniciada por denúncia anônima, desde que complementada por diligências.”
(N.U 1026343-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Em consonância ao entendimento esposado, de forma acertada o Juízo
a quo
assim fundamentou (Id. 262810839):

“(...)

I - DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

Sustenta a defesa pela ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas, uma vez que entende, no caso concreto, inexistentes fundadas razões para tanto.

Narra à denúncia que, na data dos fatos, a equipe de policiais militares receberam informações de que o denunciado DHYONATAN estava comercializando drogas em sua residência.

Diante de tais informações, os militares realizaram monitoramento do local, oportunidade em que visualizaram o imputado em frente sua casa. Realizada busca pessoal, foi encontrado em sua
posse 01 (uma) porção de maconha.

Em continuidade às diligências, os policiais adentraram na casa do denunciado, local em que encontraram o usuário DOUGLAS. Ademais, os policiais localizaram no armário da sala meio tablete de maconha;
01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, bem como a quantia de R$ 185 (cento e oitenta e cinco reais) em dinheiro
.

Conforme laudo preliminar, a droga encontrada em poder do denunciado
totalizou 269g (duzentos e sessenta e nove gramas) de maconha
e
13,9 (treze gramas e nove decigramas) de cocaína
, que seria comercializada por ele.

Pois bem.

Concernente à preliminar de
ilegalidade da busca pessoal
, ante a inobservância do regramento constitucional, em especial, a caracterização da ‘fundada suspeita’, dispõe o artigo 244 do CPP:

“(...) a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (...)” (negritei).

Verifico que, ao contrário do que alega a Defesa, é perfeitamente lícita a abordagem policial com o objetivo de evitar o cometimento de infrações penais e, consequentemente, garantir a segurança pública, direito fundamental dos cidadãos e essencial à vida harmônica em sociedade, de modo que deve ser usado pelos agentes públicos - quando ausente mandado judicial - diante de uma
fundada suspeita.

No caso em apreço, consta que a abordagem iniciou-se através de informações indicando que o local serviria de ponto de apoio ao tráfico ilícito de entorpecentes e outras atividades criminosas.

Com efeito, ao contrário do que assume a defesa, tem-se que a “fundada suspeita” foi devidamente justificada no caso em apreço, sendo certo que a versão distinta apresentada pelo acusado quanto à forma que se deu a abordagem não tem o condão, por si só, de justificar o reconhecimento da nulidade almejada.

(...)

Concernente à tese de ilegalidade da busca domiciliar, também não assiste razão à Defesa, porquanto a narrativa dos autos evidencia que se deram após a prévia localização da arma de fogo em poder de
DHYONATAN
quando da abordagem pessoal –
situação de flagrância
– além de que consta dos autos a
polícia constatou que, de fato, havia expressiva quantidade de drogas (cocaína e maconha) em armazenamento, bem como dinheiro em espécie, aparelhos celulares, além de uma balança de precisão (Id. 156098297).

Insta consignar que o delito de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência, encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar ou ofensa às garantias constitucionais.

(...)

Assim, pelo que se tem até então nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, já que os elementos até então contidos no caderno investigativo apontam que o ingresso dos policiais se deu após prévia configuração de situação de flagrante delito – apreensão de drogas em poder do acusado.

Em razão disso e sem mais delongas,
REJEITO
as preliminares de nulidade das provas suscitada pela Defesa do réu
DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE.

(...)”

Portanto, não se verifica qualquer nulidade na produção das provas que embasaram a condenação, pois a atuação policial foi legítima, lastreada em elementos que indicavam a prática de tráfico de entorpecentes, caracterizando situação de flagrante delito.

De mais a mais, constato que a materialidade delitiva é evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 86.3.2020.5548 (Id. 262810291 - pág. 3), Boletim de Ocorrência n. 2020.95636 (Id. 262810291 - pág. 4 a 6), Laudo de Constatação de Drogas n. 500.2.04.2020.004083-01 (Id. 262810291 - pág. 38 a 41), Laudos Periciais Criminalísticos n. 2.10.2021.45778-01 (Id. 262810800 - pág. 1 a 8) e 3.14.2020.67637-01 (Id. 262810793 - pág. 1 a 3), Relatório Policial, além das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo (Id. 262810801).

A autoria, por sua vez, está alicerçada na confissão do acusado, nos depoimentos em Juízo da testemunha e dos policiais que realizaram a abordagem, corroborados pelos elementos encontrados no celular do réu (Laudo Pericial nº 2.10.2021.45778-01, contendo conversas que indicam atividades de tráfico).

Nesse sentido, transcrevo enxerto da sentença condenatória (Id. 262810825):

“(...)

A
materialidade
delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 14), boletim de ocorrência (fls. 15/17), laudo preliminar de constatação de drogas n° 500.2.04.2020.004083-01, laudo Pericial Criminalístico n° º 2.10.2021.45778-01, relatório policial, além das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo.

Quanto à
autoria
, de igual forma, ficou comprovada pelo depoimento da testemunha ouvida em Juízo e a confissão do acusado.

A testemunha
Filipe Machado Costa Neto
, policial militar, ouvido em Juízo, asseverou, em síntese:

“(...) Promotor:
você se recorda dessa diligência que resultou na apreensão da droga e prisão do acusado?
Testemunha
: positivo, doutor. No dia dessa situação, nós estávamos ali no bairro Adriano Leitão, tivemos algumas denúncias a respeito do Dhyonatan, que ele fazia tráfico ali na região, conseguimos abordar ele, localizamos com ele uma porção de entorpecentes, como ele estava na frente da residência dele, nós adentramos, fizemos buscas e localizamos uma porção maior de maconha, algumas pequenas, e salvo engano, cocaína também.
Promotor
: então ele já era conhecido da polícia por envolvimento com tráfico?
Testemunha
: doutor, até essa data, eu não sei se ele já havia sido detido por tráfico, porque nós tínhamos informações a respeito dele, por alguns usuários que diziam que pegavam com ele os entorpecentes.
Promotor
: na abordagem então foi apreendido um pouco de droga com ele e depois na residência mais droga?
Testemunha
: Exatamente.
Promotor:
lembra se foi apreendido balança de precisão?
Testemunha:
Exato, também foi, drogas foi uma porção a mais. Dinheiro, doutor, eu não recordo o valor.

(sic).

Também foi ouvido o policial militar
Adriano Cesar Muniz Martins
que participou do flagrante ocorrido e corroborou a versão já relatada em sede policial:

“(...) Promotor:
você se recorda dessa diligência que resultou na apreensão da droga e prisão do acusado?
Testemunha
: me recordo. O Dhyonnatan, a gente tinha bastante informação dele vendendo entorpecente, desde abril do ano passado, ali no bairro Adriano Leitão, a gente abordava vários usuários ali e sempre relatavam que ele estaria fazendo o comércio. A gente fazendo uma saturação com o intuito de flagrar ele vendendo entorpecente na rua, nós conseguimos então abordar o Dhyonattan em frente a sua residência, e em busca pessoal nós localizamos uma porção de entorpecentes. Indagado sobre as denúncias e os tráficos ele relatou que realmente fazia a venda de entorpecente. A gente adentra na residência com a equipe, fizemos uma apreensão mais volumosa de maconha, de cocaína no armário, e ainda as outras porções menores de maconha e também uma balança de precisão. Dentro da casa relatou o irmão dele que o acusado fazia venda de entorpecentes, e que tinha conhecimento do tráfico que o irmão fazia comércio (...)

Ao ser interrogado em Juízo o acusado DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE, confessou os fatos, asseverando em resumo:

“(...)Juiz:
então o senhor estava vendendo droga lá na sua casa? Aí a polícia chegou fez a apreensão e o senhor confessou?
Acusado:
(...) não vendia lá, certo, eu vendia lá no Habitar Brasil.
Juiz
: e dava um retorno bom? Quanto cada porçãozinha de maconha?
Acusado
: cinqüenta reais
. Juiz:
certo, comprava por quanto?
Acusado
: na época pagava 1.500,00 o quilo
Juiz
: certo, agora aumentou né?
Acusado:
sim, agora ta dois e pouco. (sic).

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor. Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos no sentido que o acusado estava traficando no local dos fatos.

Conforme narrado, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a consumo de terceiros, bem como a quantia apreendida de R$ 204,00, em espécie, restou demonstrado que se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras do processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

(...)

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Por fim, o próprio acusado confessou a prática do crime, tornando induvidosa a autoria.

Em resumo, a conduta do acusado aclarou-se com o depoimento dos policiais que participaram das investigações e, efetuaram a prisão, os quais afirmaram, de maneira firme e coesa, que foi localizada quantidade de substância entorpecente na casa do acusado. Além disso, o denunciado afirmou em Juízo que a substância entorpecente era destinada para venda.

Tem-se, portanto, que os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo e a confissão do acusado encontram-se em harmonia com os elementos probatórios coligidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (prova pericial – laudo pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque ficou evidenciado que o denunciado
guardava/mantinham em depósito/trazia consigo
substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar com a
finalidade de comercialização.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

(...)”

Por fim, é nesse cenário que mantenho íntegra a validade das provas colhidas e afasto a nulidade arguida pela defesa,

mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Diante de todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025